Tribunal: STF
Processo: ARE 1289873
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – MÉRITO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS, EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER JUDICIÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015, APÓS APLICADO IPCA-E, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – JUROS DE MORA – DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA (LEI N. 11960/2009), A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. A equiparação do salário entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior foi reconhecida de forma expressa pela Lei Estadual 4.834/2016, que se limitou a normatizar quadro fático já verificado, no sentido de que os servidores de ambos possuíam atribuições com a mesma complexidade e carga horária. Consoante o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947 - Tema nº 810, a condenação de dívida não tributária imposta contra a Administração Pública deve ser corrigida pelo IPCA-E e sofrer a incidência de juros moratórios de acordo com índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil. Tratando-se de sentença sem valor certo e líquido, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil. 



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta contrariedade ao art. 37, XIII, da Constituição Federal. 



    Alega que “o julgador extrai dos autos que a recorrida autor possui a intenção de ver declarada a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior para fins pecuniários! Como pode o nobre julgador ao final de seu voto entender que o recorrido não objetiva a mesma vantagem concedida a determinado cargo para outro com atribuições distintas? Frise-se: se os cargos são distintos, não há que se proporcionar retribuição financeira em idêntica proporção financeira para o desempenho de atividades, ainda que sejam similares, uma vez que isto configura equiparação salarial incontrovertidamente”.



    Aduz que o órgão judiciário de origem “sob o falso argumento de que se estaria respeitando a legalidade estrita, admitiu a incorporação de uma vantagem pecuniária aos proventos da parte recorrida, em equiparação/vinculação à função atualmente exercida por servidores que integram carreira jurídico-funcional diversa da parte recorrida”.



    Recebidos os autos nesta Corte, o ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte à época, determinou a devolução dos autos à origem para que fosse observada a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 592.317, Tema n. 315 da repercussão geral.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador tendo em vista a tese firmada no ARE 1.279.713, Tema n. 1.126/RG.



    A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul proferiu decisão, em juízo positivo de retratação, dando provimento à apelação deduzida pelo Estado de Mato Grosso do Sul para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais uma vez que “a tese firmada no ARE 1.278.713 MS (Tema 1.126) alcança tanto o período anterior quando o posterior da Lei Estadual 4.834/2016”. Eis a ementa do julgado (eDOC 36, fls 28/33): 



    RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME DA MATÉRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO STF – DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO E VINCULANTE EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECENTES DECISÕES DO STF EM RECLAMAÇÕES RECONHECENDO A APLICAÇÃO INCORRETA DA TESE FIRMADA NO ARE 1.278.713 MS – TEMA 1.126 – PELO TJMS – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Verifico, desde logo, que o Tribunal de origem adequou o seu julgado para observar o Tema 1.126 da repercussão geral. Tal o contexto, reconheço a superveniente perda do objeto do recurso, tendo em vista que a retratação exercida pela Câmara julgadora foi favorável ao interesse jurídico deduzido pela parte recorrente.



    Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator